Tribunal: STJ
Processo: 2293317-34.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2174389 - SP(2024/0375432-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LUIZ ALBERTO FERREIRA DE FREITAS
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO FERREIRA DE FREITAS (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP193788
RECORRIDO
: LOURDES CECILIA FERREIRA DE FREITAS
ADVOGADOS
: JÚLIO JOSÉ TAMASIUNAS - SP125882
WOLNEI TADEU FERREIRA - SP115170
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CHAMAMENTO AO
PROCESSO EM AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. POSSIBILIDADE DE
INCLUSÃO
DOS
COPROPRIETÁRIOS
QUE
SUBSCREVERAM
O
CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento a agravo de
instrumento e manteve decisão que deferiu o chamamento ao processo por
incidência do
III, do CPC.
art. 130,
2. A controvérsia versa sobre ação de exigir contas e a possibilidade de
chamamento ao processo de herdeiros coproprietários que subscreveram o contrato
de administração do imóvel.
3. A Corte de origem manteve o chamamento ao processo por entender que a
hipótese se amolda ao
III, do CPC, diante da administração conjunta do
art. 130,
imóvel e dos efeitos da decisão sobre todos os coproprietários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão violadora do
parágrafo único, I, do CPC, em face do Tema n. 315 do STJ; (ii) saber
art. 1.022,
se o acórdão contrariou o
do CC, ao impor chamamento dos demais
art. 275
coproprietários; (iii) saber se houve violação do
do CC, por presumir
art. 265
solidariedade sem base legal ou contratual; e (iv) saber se há dissídio
jurisprudencial nos termos do
III,
da CF, com o paradigma.
art. 105,
c,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56445696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:37
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: dffd3b22-6dde-4aca-b500-e9a1b0c5bfaf

5. Não ocorreu a ofensa ao
parágrafo único, I, do CPC, pois o Tribunal
art. 1.022,
de origem enfrentou os pontos relevantes e afastou a aplicação do Tema n. 315 do
STJ.
6. Não se verifica a alegada contrariedade ao
do CC, porque é lícito ao réu
art. 275
requerer o chamamento ao processo dos coobrigados, nos termos do
III,
art. 130,
do CPC.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de provas e a
interpretação de cláusulas contratuais.
8. Não se conhece do dissídio pela alínea do
III, da CF por ausência de
c
art. 105,
cotejo analítico e comprovação específica nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC
e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não ocorreu a ofensa ao
parágrafo único, I, do
Tese de julgamento:
art. 1.022,
CPC. 2. Não se verifica a contrariedade ao
do CC, ante a possibilidade de
art. 275
chamamento ao processo com base no
III, do CPC. 3. Incidem as Súmulas
art. 130,
n. 5 e 7 do STJ para afastar o reexame de provas e a interpretação de cláusulas
contratuais. 4. Não se conhece do dissídio jurisprudencial pela alínea
do
c
art. 105,
III, da CF, por falta de cotejo analítico e comprovação específica nos termos
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 1.022, parágrafo único, I, 1.029, § 1o e
Dispositivos relevantes citados:
130, III; CC, arts. 265 e 275; RISTJ,
§ 1o; CF,
III, .
art. 255,
art. 105,
c

STJ,
Súmulas
n.
5
e
7;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.999/DF
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
, relator
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG
em
STJ,
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
24/2/2025;
REsp n. 1.739.718/SC
Terceira Turma, julgado em
STJ,
, relator
1/12/2020;
REsp n. 2.083.449/SP
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/2/2026;
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.948.139/SP
julgado em 13/12/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56445696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:37
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: dffd3b22-6dde-4aca-b500-e9a1b0c5bfaf

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:37
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: dffd3b22-6dde-4aca-b500-e9a1b0c5bfaf

RECURSO ESPECIAL No 2174389 - SP(2024/0375432-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LUIZ ALBERTO FERREIRA DE FREITAS
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO FERREIRA DE FREITAS (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP193788
RECORRIDO
: LOURDES CECILIA FERREIRA DE FREITAS
ADVOGADOS
: JÚLIO JOSÉ TAMASIUNAS - SP125882
WOLNEI TADEU FERREIRA - SP115170
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CHAMAMENTO AO
PROCESSO EM AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. POSSIBILIDADE DE
INCLUSÃO
DOS
COPROPRIETÁRIOS
QUE
SUBSCREVERAM
O
CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento a agravo de
instrumento e manteve decisão que deferiu o chamamento ao processo por
incidência do
III, do CPC.
art. 130,
2. A controvérsia versa sobre ação de exigir contas e a possibilidade de
chamamento ao processo de herdeiros coproprietários que subscreveram o contrato
de administração do imóvel.
3. A Corte de origem manteve o chamamento ao processo por entender que a
hipótese se amolda ao
III, do CPC, diante da administração conjunta do
art. 130,
imóvel e dos efeitos da decisão sobre todos os coproprietários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão violadora do
parágrafo único, I, do CPC, em face do Tema n. 315 do STJ; (ii) saber
art. 1.022,
se o acórdão contrariou o
do CC, ao impor chamamento dos demais
art. 275
coproprietários; (iii) saber se houve violação do
do CC, por presumir
art. 265
solidariedade sem base legal ou contratual; e (iv) saber se há dissídio
jurisprudencial nos termos do
III,
da CF, com o paradigma.
art. 105,
c,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55351042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:31
Código de Controle do Documento: 367a28f5-6f3e-4408-b3cd-a7e5e6cd7607

5. Não ocorreu a ofensa ao
parágrafo único, I, do CPC, pois o Tribunal
art. 1.022,
de origem enfrentou os pontos relevantes e afastou a aplicação do Tema n. 315 do
STJ.
6. Não se verifica a alegada contrariedade ao
do CC, porque é lícito ao réu
art. 275
requerer o chamamento ao processo dos coobrigados, nos termos do
III,
art. 130,
do CPC.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de provas e a
interpretação de cláusulas contratuais.
8. Não se conhece do dissídio pela alínea do
III, da CF por ausência de
c
art. 105,
cotejo analítico e comprovação específica nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC
e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não ocorreu a ofensa ao
parágrafo único, I, do
Tese de julgamento:
art. 1.022,
CPC. 2. Não se verifica a contrariedade ao
do CC, ante a possibilidade de
art. 275
chamamento ao processo com base no
III, do CPC. 3. Incidem as Súmulas
art. 130,
n. 5 e 7 do STJ para afastar o reexame de provas e a interpretação de cláusulas
contratuais. 4. Não se conhece do dissídio jurisprudencial pela alínea
do
c
art. 105,
III, da CF, por falta de cotejo analítico e comprovação específica nos termos
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 1.022, parágrafo único, I, 1.029, § 1o e
Dispositivos relevantes citados:
130, III; CC, arts. 265 e 275; RISTJ,
§ 1o; CF,
III, .
art. 255,
art. 105,
c

STJ,
Súmulas
n.
5
e
7;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.999/DF,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relator
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
24/2/2025;
REsp n. 1.739.718/SC,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
1/12/2020;
REsp n. 2.083.449/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/2/2026;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.948.139/SP,
julgado em 13/12/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ ALBERTO
FERREIRA DE FREITAS com fundamento no
III, e , da Constituição
art. 105,
a c
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo
de instrumento nos autos de ação de exigir contas.
O julgado foi assim ementado (fl. 30):
Documento eletrônico VDA55351042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:31
Código de Controle do Documento: 367a28f5-6f3e-4408-b3cd-a7e5e6cd7607

Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Chamamento ao processo
deferido. Insurgência do autor. Descabimento. Hipótese que se amolda ao art. 130,
III, CPC. Obrigação solidária. Existência. Administração do imóvel, em princípio e
numa análise sumaria, conjunta de todos os herdeiros. Cabimento dessa modalidade
de intervenção de terceiros. Decisão agravada que acolheu o pedido de chamamento
ao processo mantida. Agravo não provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
105:):
Embargos de declaração. Ação de exigir contas. Alegação de omissão no
julgado. Inocorrência. Não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios
processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil, pois o
acórdão teria sido omisso ao não se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de casos repetitivos (Tema n. 315), apesar de provocação específica nas razões;
b) 275 do Código Civil, porque o acórdão recorrido teria afastado a
faculdade do credor de escolher contra quem litigar e determinado o chamamento
ao processo, em contrariedade ao entendimento fixado no Tema n. 315 do STJ; e
c) 265 do Código Civil, pois o acórdão recorrido teria presumido
solidariedade entre coproprietários sem previsão legal ou contratual para justificar
o chamamento ao processo, o que contraria a regra de que a solidariedade não se
presume.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao manter o chamamento ao
processo com base em suposta solidariedade entre coproprietários e sem admitir a
escolha do credor quanto ao polo passivo, divergiu do entendimento firmado no
Tema n. 315 do STJ e no
Rel. Min. Luiz Fux.
REsp 1.145.146/RS,
Requer o provimento do recurso para que se afaste a aplicação do
III, do Código de Processo Civil, seja reconhecida a faculdade do credor
art. 130,
Documento eletrônico VDA55351042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:31
Código de Controle do Documento: 367a28f5-6f3e-4408-b3cd-a7e5e6cd7607

de demandar apenas contra a recorrida, nos termos do Tema n. 315 do STJ e do
do Código Civil, e seja afastada a presunção de solidariedade entre
art. 275
coproprietários, porquanto não decorrente de lei ou de contrato, nos termos do
do Código Civil.
art. 265
Contrarrazões às fls. 113-116.
O recurso especial foi admitido pela alínea a.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que deferiu o chamamento ao processo, em ação de exigir contas, sob o
fundamento de que todos os herdeiros coproprietários figuraram como locadores
do imóvel, havendo, em tese, obrigação solidária e interesse comum no resultado.
O acórdão recorrido negou provimento ao agravo, mantendo a decisão
que determinou o chamamento ao processo, por entender que a hipótese se amolda
ao
III, do Código de Processo Civil e que a administração do imóvel, em
art. 130,
análise sumária, foi conjunta por todos os herdeiros, de modo que “qualquer
decisão resvalará em todos” (fls. 31-32).

I - Art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC
O recorrente afirma que houve ofensa ao
parágrafo único, I,
art. 1.022,
do CPC, porque o acórdão dos embargos de declaração teria sido omisso, ao deixar
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos (Tema n.
315 do STJ), apesar de provocação específica nas razões.
Afasta-se a alegada ofensa, porquanto a Corte de origem examinou e
decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55351042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:31
Código de Controle do Documento: 367a28f5-6f3e-4408-b3cd-a7e5e6cd7607

O Tribunal local afastou a incidência do Tema n. 315 desta Corte, ao
entender pela possibilidade de chamamento ao processo de todos os proprietários
do imóvel porque subscreveram o contrato de administração do imóvel, tendo em
vista que a decisão a ser proferida no processo afetará a todos.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.

II - Art. 275 do CC
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o art. 275 do
CC, ao impedir a eleição do polo passivo pelo credor e determinar o chamamento
dos demais coproprietários, embora a tese repetitiva do STJ – Tema n.
315 – admita a escolha de apenas um coobrigado. Afirma que a manutenção do
chamamento impôs litisconsórcio compulsório indevido e causou atraso processual.
A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do STJ
de que é possível ao credor escolher demandar contra apenas um dos devedores
solidários, nos termos do
do CC, mas o réu pode pretender a inclusão dos
art. 275
demais obrigados solidários para integrarem a lide através do chamamento ao
processo, conforme disciplina o
III, do CPC.
art. 130,
A propósito:
Documento eletrônico VDA55351042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:31
Código de Controle do Documento: 367a28f5-6f3e-4408-b3cd-a7e5e6cd7607

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESISTÊNCIA PARCIAL. RÉU
NÃO CITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO.
NATUREZA. FACULTATIVA. DEMAIS LITISCONSORTES. LITIGANTES
DISTINTOS.
DO
ANUÊNCIA. DESNECESSIDADE.
ART. 117
CPC/15.
DIREITO DE REGRESSO.
DO
EXERCÍCIO. AÇÃO
ART. 283
CC/02.
AUTÔNOMA.
DO CDC.
ART. 88
1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e de compensação por
danos morais, ajuizada por MARCIEL FURLAN DA SOLER e OUTRA, em face
da recorrente, de DEUSTCHE LUFTHANSA AG e de EXCELÊNCIA VIAGENS
E TURISMO, em decorrência de defeitos na emissão de passagens aéreas com
destino internacional.
2. Recurso especial interposto em:
conclusos ao gabinete em:
03/08/2017;
Aplicação do
15/05/2018.
CPC/15.
3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em ações de consumo, a
desistência da ação em relação a um dos litisconsortes passivos, devedores
solidários, demanda a anuência dos demais litisconsortes; e b) se a extinção da ação
sem resolução do mérito em relação a uma das fornecedoras, coobrigadas solidárias,
impede o exercício do direito de regresso da ré que eventualmente paga a
integralidade da dívida.
4. No litisconsórcio necessário, diante da indispensabilidade da presença de
todos os titulares do direito material para a eficácia da sentença, a desistência em
relação a um dos réus demanda a anuência dos demais litisconsortes passivos.
Precedentes.
5. No litisconsórcio facultativo, todavia, segundo o
do
os
art. 117
CPC/15,
litisconsortes serão considerados litigantes distintos em suas relações com a parte
adversa, de forma que a extinção da ação em relação a um deles, pela desistência,
não depende do consentimento dos demais réus, pois não influencia o curso do
processo.
6. Nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é
facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de
regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados. Precedente.
7. Nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos danos
causados ao consumidor é solidária, o litisconsórcio passivo é, pois, facultativo.
8. Embora, em regra, o devedor possa requerer a intervenção dos demais
coobrigados solidários na lide em que figure isoladamente como réu, por meio
do chamamento ao processo, essa intervenção é facultativa e seu não exercício
não impede o direito de regresso previsto no
do
art. 283
CC/02.
9. Nas ações de consumo, a celeridade processual age em favor do
consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos
demais devedores solidários por meio de ação autônoma.
Documento eletrônico VDA55351042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:31
Código de Controle do Documento: 367a28f5-6f3e-4408-b3cd-a7e5e6cd7607

10. Recurso especial desprovido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.739.718/SC,
julgado em
DJe de
destaquei.)
1/12/2020,
4/12/2020,

III -
do Código Civil
Art. 265
Alega ainda que houve violação do
do Código Civil, pois o
art. 265
acórdão teria presumido solidariedade entre coproprietários sem base legal ou
contratual para justificar o chamamento ao processo, quando a solidariedade só
pode resultar da lei ou da vontade das partes.
O acórdão recorrido, a partir da apreciação das provas produzidas e da
análise contratual, assentou que a existência de obrigação solidária por ter havido
subscrição de todos os proprietários do imóvel no contrato de administração do
bem à imobiliária, conforme se verifica do trecho do acórdão (fl. 31):

Contudo, a hipótese comporta o chamamento, uma vez que todos os
proprietários são ou podem ser devedores e credores, prevalecendo, na análise
restrita deste tipo de recurso, o fato de que todos os eles subscreveram o contrato em
que entregavam à uma imobiliária a administração de seu imóvel.
Logo, o interesse é patente e qualquer decisão resvalará em todos.

Para modificar o entendimento adotado na origem quanto à
solidariedade entre os copriprietários, seria necessário analisar questões fático-
probatórias presentes nos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é
inviável, conforme as Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SOLIDARIEDADE
OBRIGACIONAL PASSIVA. TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS.
PAGAMENTOS PARCIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Embargos à execução opostos por parte executada contra execução fundada
em compromisso de compra e venda de imóvel, buscando o pagamento do saldo
devedor. Os embargos foram parcialmente acolhidos em primeira instância, apenas
para afastar a multa de 2%, por falta de previsão contratual. O Tribunal de Justiça
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte executada. Recurso
Documento eletrônico VDA55351042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:31
Código de Controle do Documento: 367a28f5-6f3e-4408-b3cd-a7e5e6cd7607

especial interposto pela parte executada, alegando violação de dispositivos do
Código Civil, do Código de Processo Civil e do Decreto 57.663/66.
2. A ausência de indicação de dispositivo legal violado ou de comando
normativo apto a sustentar a tese recursal provoca a deficiência de fundamentação
do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
3. O exame da alegação de inexistência de solidariedade obrigacional
passiva esbarra nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que vedam o reexame de matéria
fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial, visto que o Tribunal de origem afirmou a solidariedade baseado no
teor de cláusulas contratuais que, conforme sua interpretação, estabelecem a
solidariedade entre os adquirentes perante o vendedor, sendo, neste contexto,
impróprio o reexame do tema em sede de recurso especial.
4. Quanto aos pagamentos parciais, o Tribunal local expôs fundamentação
específica, não impugnada e infirmada de modo específico e adequado nas razões
recursais, desse modo atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
Ademais, a pretensão de análise de documentos indicativos de pagamento para se
considerá-los idôneos para abatimento do saldo devedor, diretamente nesta instância
uniformizadora, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pela indevida incursão em
matéria fático-probatória, e na Súmula 211 do STJ, pela ausência de
prequestionamento, dado que o Tribunal de origem não se pronunciou a respeito.
5. A incidência de juros moratórios desde o vencimento das parcelas encontra
amparo no
do Código Civil e na jurisprudência do STJ, segundo a qual,
art. 394
"embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso,
contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os
juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida" (
Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe de
.
EREsp 1.250.382/RS,
8/4/2014)
Sendo a tese recursal contrária à orientação consolidada do STJ, incide o óbice
formalizado na Súmula 83 do STJ.
6. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.083.449/SP,
em
DJEN de
destaquei.)
9/2/2026,
13/2/2026,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
ATRASO
INJUSTIFICADO
NA
ENTREGA
DO
BEM.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. DANO
MATERIAL PRESUMIDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade
solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia
de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes.
2. Ademais, tendo o TJSP concluído que a responsabilidade da ora
recorrente se deu em razão do princípio da solidariedade existente entre os
integrantes da cadeia de prestadores de serviços, rever tal entendimento
Documento eletrônico VDA55351042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:31
Código de Controle do Documento: 367a28f5-6f3e-4408-b3cd-a7e5e6cd7607

demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que é inviável, na via
eleita, ante o óbice da Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja
pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do
promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
EREsp 1341138/SP,
SEÇÃO, julgado em
DJe
.
09/05/2018,
22/05/2018)
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado
provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais.
Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-
probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5 . Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.948.139/SP,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
13/12/2021,
15/12/2021,

IV - Divergência jurisprudencial
Alega também divergência jurisprudencial, pela alínea
do
III,
c
art. 105,
da Constituição Federal, apontando como paradigma o REsp 1.145.146/RS.
Para a admissão do recurso especial pela alínea do inciso III do
c
art. 105
da Constituição Federal, impõe-se a comprovação específica do dissídio
jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Exige-se, para tanto, a juntada de cópia integral dos acórdãos
paradigmas (ou a indicação do repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados), bem como a realização de cotejo analítico, com demonstração clara
da similitude fática entre os casos confrontados e da divergência na interpretação
da lei federal.
A mera transcrição de ementas não satisfaz esse ônus argumentativo.
No caso, inexistente o confronto analítico, fica inviabilizada a
apreciação do dissídio, estando prejudicado o conhecimento do recurso especial
pela alínea .
c

V - Conclusão
Documento eletrônico VDA55351042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:31
Código de Controle do Documento: 367a28f5-6f3e-4408-b3cd-a7e5e6cd7607

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, por se tratar de
recurso oriundo de decisão interlocutória.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55351042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:31
Código de Controle do Documento: 367a28f5-6f3e-4408-b3cd-a7e5e6cd7607

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.174.389 / SP
Número Registro: 2024/0375432-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10689905420228260002
20240000160673
20240000319066
22933173420238260000
2293317342023826000050000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ ALBERTO FERREIRA DE FREITAS
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO FERREIRA DE FREITAS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP193788
RECORRIDO
: LOURDES CECILIA FERREIRA DE FREITAS
ADVOGADOS
: JÚLIO JOSÉ TAMASIUNAS - SP125882
WOLNEI TADEU FERREIRA - SP115170
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56426349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:55:24
Código de Controle do Documento: 689546a1-d698-486d-97e7-b279bba51c48

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:55:24
Código de Controle do Documento: 689546a1-d698-486d-97e7-b279bba51c48